Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733445-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO DA MOTA ALVES, TALISSA DOS SANTOS LACERDA ALVES RECORRIDO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DESPACHO Na petição de ID no 30911983, os recorrentes pugnaram, em relação ao recurso extraordinário interposto, pela reabertura do prazo para comprovação do preparo, diante da indisponibilidade, na data de interposição, do sistema de emissão de GRU do STF, consoante documentos de ID no 25449371. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando os recorrentes, neste ato, intimados a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cumpra-se a decisão de ID no 30827059. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007